Tribunal: STF
Processo: Rcl 37524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Em 30.10.2019, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Bruno Diniz Antonini contra decisão proferida pela Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.19.053827-2/004, pela qual teriam sido contrariados os incs. I, II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e os arts. 11, 14, 373, 927 e 1.015 do Código de Processo Civil (doc. 23). 
    Contra essa decisão Bruno Diniz Antonini interpôs agravo regimental ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 29.11.2019 a 5.12.2019, nos termos a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 33).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (doc. 44).
    Em 19.3.2020, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 12.3.2020” (doc. 45).
    2. Em 20.5.2020, pela Petição/STF n. 34.367/2020, Bruno Diniz Antonini sustenta que, “conforme se verifica do respeitável acórdão, publicado, também não sido cumprido o despacho regular, determinando a intimação da DPU, não houve cassação do despacho de 04/02/2020, publicado em 19/02/2020, cujos efeitos jurídicos legais não podem ser preterido pela secretaria desta segunda turma, como efetivado, incorrendo em ato teratológico, ilegalidade, sobre a qual não existe preclusão” (sic, fl. 1, doc. 46).
    Requer “seja declarado a nulidade do julgamento (súmula 473/STF), a intimação da Douta Defensoria Pública Federal e do órgão do MP para se manifestarem” (sic, fls. 1-2, doc. 46)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação transitou em julgado em 12.3.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nesta ação.
    É impossível juridicamente declarar a nulidade das decisões proferidas nesta reclamação para determinar a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Publico para se manifestarem, sob pena de contrariedade à eficácia da coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006). 
    5. Pelo exposto, transitada em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, indefiro os pedidos do requerente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora